Tribunal: TJES
Processo: 5013260-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013260-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA MAFORTE

AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA. JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL COMO “DESEMPATADOR”. COMPLEXIDADE DA PROVA DO NEXO CAUSAL E DA EXTENSÃO DO DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREJULGAMENTO INVIÁVEL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de tutela de urgência e de evidência. Pretende o agravante pretende o Tribunal determine (I) a imediata constituição de junta médica imparcial, ou (II) a nomeação de perito judicial como desempatador, sob alegação de abusividade da conduta da Seguradora na formação de junta médica administrativa, com referência à Circular SUSEP nº 667/2022 e a princípios como imparcialidade e boa-fé objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se é cabível, em sede de tutela provisória, determinar a imediata constituição de junta médica administrativa com critérios específicos ou a nomeação de perito judicial; (II) estabelecer se a complexidade da prova do nexo causal e da extensão do dano recomenda a remessa da avaliação técnica ao momento instrutório do processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia envolve prova complexa quanto ao nexo causal e à extensão do dano, o que demanda apuração técnica adequada.

A imposição, em tutela provisória, de imediata junta médica administrativa com critérios específicos ou de perito judicial nesta fase implica prejulgar a necessidade e o método da prova técnica sem cognição exauriente.

A fase instrutória do processo principal constitui o momento adequado para eventual nomeação de perito judicial, que atua de forma imparcial e técnica, assegurando ampla defesa e contraditório às partes.

A alegada urgência processual não pode subverter a necessidade de instrução probatória robusta em quadro clínico complexo, sob pena de comprometer a qualidade da prova.

A manutenção do indeferimento das tutelas não afasta o direito à avaliação imparcial, apenas o direciona ao momento processual apropriado, na instrução do feito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória não deve antecipar a definição da necessidade e do método de prova técnica quando a controvérsia demanda apuração complexa do nexo causal e da extensão do dano, sob pena de prejulgamento em cognição sumária.

A nomeação de perito judicial, se necessária, deve ocorrer na fase instrutória, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013260-89.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA MAFORTE.

AGRAVADA: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A pretensão do
a
gravante, em síntese, é
de
que este Tribunal determine a imediata constituição de uma junta médica imparcial ou a nomeação de um perito judicial como desempatador, alegando a abusividade da conduta da Seguradora e a violação de direitos fundamentais
dele
.

Não obstante os argumentos do
a
gravante sobre a conduta da Seguradora na tentativa de formar a junta médica administrativa, que alegadamente violaria a Circular SUSEP n. 667/2022, e os princípios da imparcialidade e da boa-fé objetiva, verifica-se que o cerne da decisão agravada é a complexidade da prova do nexo causal e da extensão do dano. A concessão de uma tutela provisória para forçar a constituição imediata de uma junta médica administrativa com critérios específicos ou a nomeação de um perito judicial nessa fase processual implicaria em prejulgar a necessidade e o método da prova técnica sem a devida cognição exauriente. A fase instrutória do processo principal é o momento adequado para a nomeação
ou não
de um perito judicial, que terá a incumbência de avaliar a questão fática complexa de forma imparcial e técnica, garantindo a ampla defesa e o contraditório
a
ambas as partes.

A complexidade do quadro clínico do segurado e a necessidade de apuração técnica da invalidez não podem ser subvertidas pela
alegada
urgência processual. O processo judicial, embora almeje-
se
a celeridade, deve, acima de tudo, buscar a verdade real e a justiça, o que, em casos como o presente, demanda uma instrução probatória robusta e sem atalhos que possam comprometer a qualidade da prova.

A manutenção da decisão agravada não retira do
a
gravante o direito a uma avaliação imparcial, mas o remete ao momento processual adequado para tanto, qual seja, a instrução probatória do feito principal.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.